Tribunal: STF
Processo: Rcl 93876
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por GDA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. – EPP em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010566-61.2023.5.03.0044, por alegada afronta à decisão do STF na ADI nº 5.322 e no Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633).
Narra a reclamante que foi demandada em reclamação trabalhista, na qual foi condenada ao pagamento das verbas trabalhistas concernentes às horas extras pleiteadas, tendo sido afastadas as disposições da convenção coletiva de trabalho que versavam sobre o tema. (e-doc. 1, p. 3).
Argumenta que

“No paradigma ADI 5.322, o STF decidiu que a inconstitucionalidade de certas regras da Lei do Motorista (como a que excluía o tempo de espera da jornada) só teria efeito para o futuro (ex nunc), a contar de 30 de agosto de 2023. A decisão expressamente proibiu a aplicação desse novo entendimento para fatos passados, visando garantir a segurança jurídica. 
No caso concreto, a decisão do TRT/TST, ao julgar um contrato de trabalho que vigorou de 2020 a março de 2023, aplicou o entendimento da ADI 5.322 para condenar a empresa. Ou seja, o Tribunal baseou-se em uma decisão que só deveria ser aplicada a partir do final de 2023, aplicando-a retroativamente a fatos ocorridos muito antes.” (e-doc. 1, p. 2)

Discorre que 

“No paradigma Tema 1.046, o STF decidiu que acordos e convenções coletivas são constitucionais e devem prevalecer, mesmo que limitem ou afastem direitos trabalhistas, desde que não afetem ‘direitos absolutamente indisponíveis’. 
A organização da jornada, não se enquadra, via de regra, como direito absolutamente indisponível, sendo matéria passível de negociação.” (e-doc. 1, p. 2)

No ponto alega que

“O Ato Reclamado, por sua vez, analisou a cláusula da CCT que flexibilizava o controle de jornada para motoristas externos e, por meio de uma manobra hermenêutica, transformou-a em uma obrigação de controle rígido para o empregador, com a consequente aplicação da Súmula 338, do TST. 
O resultado prático foi o mesmo da invalidação, configurando uma afronta direta à autoridade do Tema 1.046 deste Supremo Tribunal.“ (e-doc. 1, p. 3)

Obtempera que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar, uma vez que 

“O fumus boni iuris (fumaça do bom direito) está robustamente demonstrado pela flagrante violação a duas decisões vinculantes desta Suprema Corte (ADI 5.322 e Tema 1.046), conforme exaustivamente detalhado. 
O periculum in mora (perigo da demora) é ainda mais evidente. Conforme consta nos autos de origem, a execução provisória já foi iniciada, com valores homologados que superam R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).“ (e-doc. 1, p. 11)

Pugna, ao final, os seguintes requerimentos

“a. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do v. Acórdão proferido pela 10ª Turma do TRT3 e confirmado pela 5ª Turma do TST no Processo nº TST-EDCiv-AgAIRR - 0010566-61.2023.5.03.0044, bem como todos os atos executórios dele decorrentes, até o julgamento de mérito da presente Reclamação; 
[...]
e. Ao final, a total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o v. Acórdão reclamado, por manifesta afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADI 5.322 e no Tema 1.046 da Repercussão Geral, determinando que outra Decisão seja proferida em seu lugar, com estrita observância aos paradigmas violados. “ (e-doc. 1, p. 12)

É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação
Aponta-se como paradigma de confronto na presente ação o julgado na ADI nº 5322, mediante a qual o STF analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.103/15, julgando parcialmente procedente o pedido e, no que interessa para a solução da presente ação,

“DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; [...]  (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório [...]” (ementa da ADI nº 5322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/8/23).

Em julgamento ocorrido em 14/10/24 (ata publicada no DJe de 16/10/24 e acórdão publicado no DJe de 29/10/24), o STF modulou os efeitos do julgado na ADI nº 5322, “atribui[ndo]-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta”, a qual ocorreu em 12/7/23.
O entendimento do Relator pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 5322 – o qual foi acompanhado à unanimidade pelos Ministros desta Corte – levou em consideração o entendimento de que, “ao decidir processo objetivo, a CORTE deve percorrer um juízo de consequência de suas decisões, em ordem a sincronizá-las, da melhor maneira possível, com parâmetros constitucionais tutelados pelo art. 27 da Lei 9.868/1999, evitando que a solução venha a se fazer aflitiva à segurança jurídica, bem como a outros interesses sociais eventualmente atingidos” e a existência de 

“robustos elementos [juntados] aos autos, no sentido de que, a perseverar os naturais efeitos ex tunc da declaração abstrata de inconstitucionalidade, a invalidação dos dispositivos controlados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade impactaria vigorosamente o setor produtivo em geral, com especial destaque para as atividades ancoradas no modal rodoviário de transporte, que, por mais de 10 (dez) anos, foram estruturadas e desenvolvidas com base nas premissas estabelecidas pela legislação impugnada.” (ADI nº 5322 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Ata publicada no DJe de 16/10/24, acórdão publicado no DJe de 29/10/24).

Compulsados os autos e após consulta a sítio eletrônico do TST pela numeração única do Processo nº 0010566-61.2023.5.03.0044, verifico que a solução no caso concreto firmada pelo TRT 3, no que toca à concessão de verbas trabalhistas sobre o tempo de espera tendo em vista o entendimento vinculante do STF na ação paradigma, está fundamentado nas afirmações de que
i) “Ao contrário do que foi proferido na sentença, os instrumentos normativos sob a ID 2a8875a e seguintes não isentaram a reclamada da obrigação legal, prevista pelo art. 2º, V, "b", da Lei 13.103/15, de controlar a jornada laboral dos motoristas profissionais.”
ii) “o reconhecimento de que a ré era obrigada a registrar a jornada laboral do autor, segundo o art. 2º, V, "b", da Lei 13.103/15, não viola o tema 1046 da repercussão geral, acerca da validade das normas coletivas.”
iii) “o autor cumpria a seguinte jornada de trabalho, nesta incluído o tempo de espera, em consonância com a ADI 5322, como esclarecido prejudicialmente: de segunda a sábado, de 5h45 às 22h, com intervalo intrajornada de 1h45min, além de um repouso matinal de trinta minutos e de um repouso vespertino com o mesmo tempo.” (e-doc. 19, p. 4)
Em sede monocrática, o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista (decisão datada de 22/10/24 - portanto, posterior á decisão do STF na ADI nº 5322 ED), concluindo que 

“Examinando as matérias em discussão, em especial aquelas devolvidas no agravo de instrumento (art. 254 do RITST), observa-se que as alegações nele contidas não logram êxito em infirmar os obstáculos processuais invocados na decisão que não admitiu o recurso de revista. 
Dessa forma, subsistindo os óbices processuais invocados pelo primeiro juízo de admissibilidade, os quais adoto como parte integrante desta decisão, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista. 
Pois bem. 
O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional ( transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 
Nesse sentido já se posicionou a maioria das Turmas deste TST: Ag-RR - 1003-77.2015.5.05.0461, Relator Ministro: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 07/11/2018, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11/2018; AIRR - 1270- 20.2015.5.09.0661, Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 07/11/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11 /2018; ARR - 36-94.2017.5.08.0132, Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/10/2018; RR - 11200- 04.2016.5.18.0103, Relator Desembargador Convocado: Roberto Nobrega de Almeida Filho, Data de Julgamento: 12/12/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/12/2018; AIRR - 499-03.2017.5.11.0019, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 24/04/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/04/2019). 
Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento.”

O entendimento foi mantido em sede colegiada, mediante acórdão assim ementado:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. ENQUADRAMENTO NO ART. 62, I, DA CLT. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE JORNADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT concluiu que o autor, motorista profissional, se enquadrava na exceção prevista no artigo 62, I, da CLT, por verificar que a sua jornada era plenamente passível de controle. Assim, o Regional deixou consignado que, embora o reclamante desempenhasse suas atividades externamente, estava submetido ao controle indireto de sua jornada de trabalho, por força da cláusula 30ª da CCT de 2021/2022. Para tanto, pontuou que “os instrumentos normativos sob a ID 2a8875a e seguintes não isentaram a reclamada da obrigação legal, prevista pelo art. 2º, V, "b", da Lei 13.103/15, de controlar a jornada laboral dos motoristas profissionais.” Nesse contexto, não prospera a alegação de violação ao art. 7º, XXVI, da CF, tampouco violação do Tema 1046 do STF, pois o Regional não negou validade à norma coletiva, mas sim, enquadrou o empregado no sistema de controle de jornada, observando o disposto no próprio instrumento coletivo. Nesse contexto, para se chegar à conclusão pretendida pela reclamada, em sentido diverso, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o conhecimento da revista, ante o óbice da Súmula nº 126 desta Corte. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido.”

De se ver que a decisão do TST em agravo de instrumento em recurso de revista está fundamentada em óbice estritamente formal do §1º do art. 896-A da CLT, que assim dispõe:

“Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.                    
§ 1º  São indicadores de transcendência, entre outros:                 
I - econômica, o elevado valor da causa;                 
II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;                
III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;                 
IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. ”

A jurisprudência desta Suprema Corte tem se desenvolvido e se firmado, com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito (arts. 4º e 6º do CPC) e dos postulados da segurança jurídica, da uniformidade e da racionalidade decisória, informadores do sistema de precedentes obrigatórios, no sentido de que a conjuntura de imposição de impedimento formal ao desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate acerca de matéria constitucional submetida à análise do STF nessa sistemática não constitui obstáculo à concretização da tese de repercussão geral ou do entendimento vinculante firmados pelo STF. Vide precedentes:

“Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Erro material. Equívoco do Tribunal Superior do Trabalho (TST) na certificação do trânsito em julgado na origem. Ajuizamento da reclamação constitucional em momento anterior à coisa julgada da decisão reclamada. Embargos acolhidos para se afastar a aplicação da Súmula nº 734/STF. Negativa de seguimento de recurso da competência do TST por ausência do requisito do art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. Prevalência do princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 725 da Sistemática de Repercussão Geral e no julgamento da ADPF nº 324/DF. Dever da Corte de Origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Reclamação julgada procedente. Determinação de que o TST analise o processo à luz do entendimento formado na ADPF nº 324 e nos Temas nºs 725, 739 e 383 da Repercussão Geral. 1. Verifica-se que o TST equivocadamente certificou o trânsito em julgado da ação na fluência do prazo para interposição de recurso, motivo pelo qual se afasta a incidência do óbice da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário Nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 3. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se julgar a reclamação procedente, cassando-se a decisão mediante a qual o TST negou admissibilidade ao recurso extraordinário e ao sucessivo agravo interno no Processo nº 417-57-.2014.5.09.0657, com fundamento no Tema n º 181 da Repercussão Geral, devendo aquela Corte proceder a nova análise do caso, aplicando o entendimento firmado pela Suprema Corte na ADPF nº 324 e as teses firmadas no representativo da controvérsia concernentes aos Temas nºs 725, 739 e 383 da Repercussão Geral” (Rcl nº 38.549-AgR-AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 24/3/23).

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que afirmado o não atendimento de requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da Primeira Turma. Ressalva de entendimento. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível superar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 4. Parcial procedência do pedido” (Rcl nº 50.752, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/6/22).

Na mesma direção: Rcl nº 87.434/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/25; Rcl nº 89.606/MG, de minha relatoria, DJe de 26/01/26.
Por essa razão, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões do TST no Processo nº  0010566-61.2023.5.03.0044, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos que viabilize a análise do caso concreto pela Corte Regional do Trabalho à luz do paradigma (ADI nº 5322 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/24).
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente